Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-48.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AUTORIZA A PENHORA DE BENS DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA DIVIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO, EMBORA TENHA CONSTADO INFORMAÇÕES CONTRARIAS NESSE PONTO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VICIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATERIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.
1. Havendo notório erro material, consistente na ausência de informação quanto as contrarrazões apresentadas pela Bunge ao recurso de agravo de instrumento, deve ser provido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação do relatório correto e adequado ao caso. 2. O recurso de embargos de declaração não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento, porquanto, a interposição dos declaratórios é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BUNGE ALIMENTOS S.A, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, contra o v. acórdão que desproveu o recurso e manteve a decisão que autorizou a penhora solicitada pela SICREDI, no valor do saldo da obrigação devida pelos executados, que é de R$ 273.572,02 (Id.
136169681)

A empresa/embargante sustenta que constou do relatório do agravo que a Bunge não teria apresentado contrarrazões ao recurso, porém, afirma que o ID 96705960-96705961, comprova que “a empresa protocolou sua Contraminuta, oportunidade na qual destacou que não havia sido regularmente intimada para responder ao Agravo, o que, por derradeira, ensejaria sua devolução do prazo para Contraminuta. Aliás, no respectivo petitório a BUNGE, inclusive, requereu o não conhecimento do recurso por sua flagrante intempestividade”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para “
reconhecer a tempestividade da Contraminuta do ID 96705960-96705961, para, ato contínuo, constar no respectivo voto que a BUNGE apresentou sua Contraminuta” (Id. 136768197)
.

Nas contrarrazões vinculas ao Id. 137777184, o agravado concorda com os fatos apresentados pelo embargante, mas afirma que o r. acórdão contêm omissões já que não se manifestou sobre o pedido formulado pela agravada Sicredi,
“eis que esta concordou com os fundamentos do pedido formulado pelo agravante no que concerne ao enriquecimento ilícito que uma das partes está a desfrutar no presente caso”
, portanto, sustenta que deve haver
“expressas considerações acerca do enriquecimento ilícito que a Embargante está usufruindo com a compra dos grãos a preço vil, o que a torna imprescindível que o julgado seja aclarado para inclusive tratar das omissões apontadas sob pena de ter sua eficácia comprometida”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id.
136130654

mostra que houve erro material quando da elaboração do relatório do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão que, na verdade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1008699-48.2021.8.11.0000,
estando trecho do relatório, apenas na parte que se refere a informação de que a Bunge não teria apresentado contrarrazões ao recurso de agravo.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente o relatório do acórdão embargado, cujo respectivo julgamento concluiu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento para fazer constar:

“Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 914304452, a SICRED ARAXINGU combate pontualmente as razões recursais, torcendo pelo desprovimento do Agravo. A BUNGE apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. 96705961”.

Por outro lado, no tocante a alegação de que o acórdão ainda padece de omissão, tenho que, a
irresignação recursal d
o
embar
gado apenas empreende mera
rediscussão dos fatos e fundamentos,

expressando
mero inconformismo com o posicionado adotado pelo ac
órdão
hostilizad
o
; como constou expressamente d
o v. acórdão:

A decisão agravada se limitou a deferir o pedido de penhora do saldo devedor formulado pela exequente, e é somente isso que poderia ser discutido no presente agravo de instrumento.

O agravante busca, por meio do presente recurso, a desconstituição da venda das sacas de soja realizada e autorizada por decisões anteriores, contra as quais não há informação sobre a interposição de recurso, e aparentemente são matérias preclusas

Assim, como não houve qualquer justificativa para a concessão do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, esta foi mantida, e agora, depois da finalização do processamento do recurso, nenhum aspecto despontou com aptidão para justificar a revogação da medida ou qualquer pontual alteração do quadro processual, até porque, ao que parece, pouca importa para o agravante a autorização da penhora em si, que foi o tema abordado na decisão agravada.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, servindo a alegada omissão quanto a esse ponto como mero pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vício de omissão ou contradição sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que é imprescindível é
que

a
fundament
ação decisória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório

Outrossim, s
e
o embargado
não concorda

com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos da forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado

erro in judicando
.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício, elencado no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, descabida a alegaç
ão de omissão apresentada pelo embargado
.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho parcialmente os presentes declaratórios apenas para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo o relatório correto supra reelaborado e reescrito, mantendo, porém, os termos decisórios do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022